Tribunal: STF
Processo: HC 158410
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 14.338/2020, subscrita por advogado credenciado, Licínio Soares Bastos, paciente, busca seja adiado o exame do processo, marcado para hoje, na Primeira Turma. Aponta a impossibilidade de comparecer à Sessão, considerado o temor de viajar a Brasília, tendo em vista a crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19 (coronavírus).
    Em 25 de setembro de 2019, Vossa Excelência deixou de acolher o pedido de medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 5 de dezembro último, na pauta de julgamentos, publicada no dia 9 seguinte.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, ante o quadro sanitário atual.
    3. Defiro o que requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão subsequente.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator